Tribunal: TJDFT
Processo: 0045575-34.2011.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se impor a obrigação de pagar os benefícios acidentários, mister a comprovação de que o/a requerente está na condição de empregado/a à época do sinistro laboral, apresentar lesões incapacitantes ou doença profissional, assim como o nexo de causalidade entre estes e, por fim, que o grau da incapacidade adquirida, seja temporária ou definitiva.
2. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica.
3. Mostra-se indevido o recebimento do auxílio-doença acidentário se os laudos periciais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e demais elementos de prova, concluírem pela ausência de nexo de causalidade entre a doença da parte autora e a atividade laboral.
4. Recurso desprovido.